Tribunal: TJMT
Processo: 1003390-21.2018.8.11.0010
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003390-21.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIO MATTIONI - CPF: 768.425.760-91 (APELANTE), MIRIAM MATTIONI - CPF: 768.425.680-72 (ADVOGADO), GABRIELE KOLLER MATTIONI - CPF: 970.770.030-00 (APELANTE), GIOVANI FRITSCH - CPF: 427.817.870-00 (APELADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), SUHAILA MAHMUD AHMAD - CPF: 936.898.021-72 (ADVOGADO), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO), ELLEN CAROLINE ALVES RAMALHO RAFAGNIN - CPF: 048.685.691-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA O PEDIDO AUTORAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DO RECONVINTE DE USUCAPIÃO DA SERVIDÃO DE PASSAGEM – IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE USUCAPIÃO REQUERIDA EM DEFESA DE POSSESSÓRIA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA POSSESSÓRIA – ÁREA UTILIZADA COMO PASSAGEM DO APELADO HÁ MAIS DE 40 ANOS –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA JULGAR EXTINTA A RECONVENÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.1. O art. 557, caput, do CPC não poderia ser mais claro quando diz que, “na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa”. Logo, enquanto estiver tramitando a ação possessória, nem o autor, nem o réu poderão ajuizar, paralelamente, demanda de natureza petitória, incluída, aqui, obviamente, a ação, ou mesmo reconvenção envolvendo pedido de usucapião, para discutir e obter a declaração do domínio, com o consequente reconhecimento do direito à posse do imóvel por via reflexa. 2. Sendo incontroverso nos autos que o trecho da fazenda que os apelantes buscam proteção possessória vem sendo utilizado para trânsito/passagem dos apelados há aproximadamente 40 anos, deve ser julgado improcedente o pedido de interdito proibitório.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FABIO MATTIONI E GABRIELE KOLLER MATTIONI contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da ação de “
Interdito Proibitório
” (Proc. nº 1003390-21.2018.8.11.0010), ajuizada pelos apelantes contra GIOVANI FRITSCH,
julgou improcedente a pretensão principal “
por ausência dos requisitos previstos no art. 567 do CPC
”, e julgou procedente o pedido reconvencional “
para o fim de reconhecer a existência da servidão de passagem/trânsito na área em litígio, eis que preenchidos os requisitos previstos no art. 1.379 do CC, devendo o reconvinte voltar a utilizar a servidão, ante o reconhecimento da usucapião
”. A sentença condenou a parte autora/reconvinda ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, de ambas as ações, no valor de 10% sobre o valor da causa dado em cada uma das ações (cf. Id. nº 127639857).

Os autores/apelantes sustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença por “
impossibilidade de constituição de direito real a partir de ação de direito pessoal
”, ou seja, sustentam que não poderia ser admitida a reconvenção visando declaração de existência de servidão de passagem, e que, portanto, “
nulo é o processo, a partir do momento em que se admitiu a discussão de direito real em concomitância com a discussão de direito pessoal, e nula é a sentença, no ponto em que reconheceu aquela discussão e aquele direito”.

Sustentam, ainda sobre a inadmissibilidade da reconvenção, que, tratando-se de “
pressuposto para a constituição e desenvolvimento do processo
”, a “
ausência de consentimento
” da esposa do reconvinte implica “
nulidade do processo e da sentença
”, e discorrem sobre a “
ilegitimidade do apelado, enquanto arrendatário, para pleitear o reconhecimento do direito real de servidão
”, alongando-se, por fim, sobre a “
irregistrabilidade do título judicial
(por)
ausência de identificação do imóvel dominante
” e falta de “
identificação da finalidade da servidão
”.

No mérito, alegam que “
a sentença merece reforma no ponto em que reconheceu a usucapião de servidão em favor do apelado, por conta da clara violação aos postulados do art. 1.379 do CC
”, posto que, “
para que haja usucapião de servidão
(...)
é necessário seu exercício de forma incontestada e contínua, sendo necessário que essa servidão seja aparente
”, e, no caso dos autos, “
não há comprovação nenhuma de exteriorização de passagem, de forma inconteste e permanente, em favor do apelado
”, nem “
comprovação de que o apelado tenha realizado obras de conservação em passagem específica, sobre imóvel dos apelantes, ou de que tenha por elas se responsabilizado
”, até porque há “
várias estradas e caminhos à disposição do apelado, para seu uso em atividades de exploração rural
”.

Pontuam que “
nada impedia os apelantes de se utilizarem da melhor forma de sua área de terras rurais
”, mas “
o apelado passou a agir incivilizadamente, tencionando agir ‘na marra’ para obter passagem que não lhe era mais disponível
” a partir de quando eles, autores/apelantes, na condição de arrendatários, plantaram soja até o limite da propriedade, beiradeando o bambuzal que separa as áreas limítrofes; dizem que “
o apelado pôs-se a passar, com camionete, por onde não havia caminho algum, e, mais, sobre plantações constituídas pelos apelantes, tudo a fim de causar polêmica e prejuízo
” (sic – cf. Id. nº 82951241 - Pág. 27 dos autos de origem).

Arrematam o tópico dizendo que “
o direito não socorre
” a pretensão do réu/reconvinte/apelado, pois, “
se um dia houve tolerância na utilização de um atalho, por parte dos apelantes ou de seus antecessores, e, agora, essa tolerância não mais há, não pode o apelado exigir que a tolerância volte
”, e, ao final do apelo, reafirmam que, além de “
impossível a constituição de servidão de passagem em favor do apelado,
(...)
é necessária a efetiva proteção possessória aos apelantes, que, legitimamente, se fizeram valer do interdito proibitório
” e somente visam “
melhor se aproveitar de sua propriedade rural, plantando até o limite de um bambuzal existente, também aos limites de sua propriedade, sem que isso viesse ocasionar qualquer prejuízo a vizinhos ou lindeiros, já que eventual utilização de caminho (efêmero e fugaz), por parte destes, era ocasional e meramente tolerada
” (sic – cf. Id. nº 82951241 - Pág. 34 e 39 dos autos de origem).

Pedem, pois, o provimento do recurso, para anular, ou, no mérito, reformar a sentença, julgando improcedente o pedido do apelado, e procedente o pedido dos autores (cf. Id. n. 127639859).

Nas contrarrazões, o apelado alega que os apelantes venderam a área discutida no presente processo à terceiro (Jorge Piccinin), que deverá ser intimado para compor ou suceder no presente processo, considerando os termos do art. 109, §1, §2 e §3, do CPC; no mérito, refuta os fundamentos recursais e torce pelo não conhecimento, por perda superveniente do objeto, em razão da venda da área, ou, na pior das hipóteses, desprovimento do apelo; na oportunidade, juntou procuração assinada pela sua esposa, para suprir o vício alegado pelos apelantes (cf. Id. n. 127639865).

Os apelantes impugnaram as contrarrazões, pedindo seja avaliada a conveniência da aplicação das penas de litigância de má-fé em desfavor do apelado (cf. Id. n. 129073161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, rejeito o pedido formulado pelo apelado em contrarrazões para intimar terceiro para suceder no processo, já que não há provas da alegada venda da área, e além disso, o art. 109 do CPC prevê que a
“ alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes”.

Eis o que constou da sentença:

No caso em rela, extrai-se que os autores alegam serem legítimos possuidores do imóvel indicado na inicial, bem como que vêm sofrendo ameaça de esbulho ou turbação por parte do requerido/reconvinte.

Já a parte requerida/reconvinda afirma que o fato de não concordar com o fechamento da passagem não enseja o esbulho possessório, principalmente porque os autores/reconvindo não detém a posse prévia sobre a estrada em questão. Assim, sustenta que a posse pertence a si e aos demais que se utilizam da estrada.

Como cediço, a ação de interdito proibitório tem natureza possessória e visa impedir atos de turbação ou esbulho, tendo como requisito a prova da posse e justo receio de ser molestada.

O interdito proibitório tem caráter nitidamente preventivo, pois visa proteger o possuidor diante da ameaça de iminente agressão, mediante a imposição de preceito inibitório e cominação de pena pecuniária como forma de desestimular a transgressão.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, que, tratando-se de ação possessória de interdito proibitório, seria a
posse anterior do bem
e a
ameaça de moléstia à sua posse
, nos termos do art. 567 do CPC.

Analisando-se as provas colhidas, tanto documental quanto oral, verifica-se a ausência dos requisitos exigidos no artigo sobredito (567, CPC), porquanto além de não existir posse anterior, uma vez que a estrada era utilizada há anos pelo requerido e demais pessoas, também não há que se falar em esbulho, visto que a passagem era permitida, inexistindo, até o ingresso do Sr. Fábio na área, qualquer óbice ao tráfego.

Consigne-se que o autor alega a existência de esbulho apenas na área utilizada para passagem e não nas demais áreas. Logo, inexistem os requisitos da proteção possessória pleiteada pelo autor/reconvindo.

(...)

É incontroverso nos autos que a passagem denominada “
Estradas dos Bambus”
, atualmente fechada, era efetivamente utilizada pelo requerido, como acesso à sua propriedade, assim como por outros vizinhos, como se extrai dos depoimentos.

Nesse ponto, inclusive, importante ressaltar que a testemunha da parte autora/reconvinda, Sr. Ivando, declarou que foi passar na referida estrada para acessar a BR, todavia, por estar fechada, teve que ir por outro acesso.

É inconteste a existência e utilização daquela passagem para acesso ao imóvel do requerido e também pelos vizinhos, seja para acessar à área do requerido, seja para acessar à BR.

Frise-se que a parte autora confessa a existência da passagem, aduzindo, apenas, que a fechou por medida de segurança e também por existir outros caminhos.

Outrossim, a testemunha Anselmo, sucessor do imóvel arrendado pelo Sr. Giovani, assevera que a estrada em questão existe há anos, desde os seus, aproximadamente, 08 (oito) anos de idade, sendo que atualmente está com 51 (cinquenta e um) anos.

A referida testemunha também afirma que naquele local passava ônibus escolar, sendo que, inclusive, os filhos do Adilson, que há anos é funcionários da família, se utilizavam do citado ônibus para ir à escola.

Confirmou que a estrada é utilizada por todos, tanto para acesso ao à fazenda do requerido quanto para acesso ao Distrito de Celma, assim como aduziu que antes do fechamento da passagem não havia atrito entre os vizinhos, aludindo, ainda, que a antiga proprietária (Ondina) nunca a fechou.

Anselmo também salientou que o outro acesso se dá perante à cabeceira d’água e não pode ser alterada, por se tratar de Área de Preservação Permanente, assim como frisou que o seu constante uso pode ensejar a arrebentação da represa.

O Sr. Adilson (testemunha do requerido/reconvinte), funcionário sobredito, confirmou que é morador da região há mais de 30 (trinta) anos e que, de fato, seus filhos iam à escola com o transporte escolar que trafegava na estrada em questão.

A testemunha José (arrolada pelo requerido/reconvinte), assim como Anselmo, confirmou que o requerido se utilizava daquela passagem para acesso à propriedade, inclusive com maquinários.

O Sr. Ivando, testemunha do autor/reconvindo, também declarou que a Sra. Ondina nunca fechou a passagem e confirmou que há Área de Preservação Permanente (APP) próximo à outra passagem (da represa). A referida testemunha disse, ainda, que trafega pela região há 15 (quinze) anos.

De igual forma, o Sr. Marcelo (testemunha do autor/reconvindo) asseverou que a passagem objeto do litígio dá acesso à sede do requerido/reconvinte.

Consigne-se que o fato de existir possíveis outros caminhos de acesso não retira o fato de que a passagem em questão existe e há muitos anos é utilizada pelos requeridos e antigos possuidores. Nesse ponto, convém mencionar que a passagem é utilizada há aproximadamente 40 (quarenta) anos.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

(...)

Como citado acima, a existência ou não de outras vias de acesso não obsta o reconhecimento do interesse processual da parte requerida/reconvinte, porquanto tal ponto é relevante apenas para os casos de passagem forçada e,
in casu
, trata-se de servidão de passagem, também conhecida como servidão de trânsito.

Como é cediço, a servidão de passagem é direito real de gozo ou fruição, nos termos do art. 1.225, inciso III, do Código Civil.

O art. 1.378, do mesmo diploma legal, dispõe que é necessário o seu registro na matrícula do imóvel serviente. No entanto, a Súmula nº 415 do STF excepciona essa regra, ao dispor que: “
Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória
”.

Ou seja, em casos de servidão de passagem
aparente
e
permanente
, é possível que aquele que se vale da servidão tenha direito à proteção possessória, independentemente do registro da servidão no Cartório de Registro de Imóveis.

Logo, no caso em tela, verifica-se que o direito à proteção possessória reclamado pelo autor/reconvindo, na verdade, é da parte requerida/reconvinte.

Outrossim, o Código Civil, em seu art. 1.379, prevê expressamente a possibilidade de constituição da servidão de passagem/trânsito pela usucapião quando exercida de forma
aparente
,
mansa
e
contínua
por 10 (dez) anos (ordinária), podendo o interessado registrá-la em seu nome no Cartório de Registro de Imóveis e, na ausência de título pelo possuidor, o prazo da usucapião será de 20 (vinte) anos (extraordinária).
In verbis
:

Art. 1.379. O exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente, por dez anos, nos termos do art. 1.242, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no Registro de Imóveis, valendo-lhe como título a sentença que julgar consumado a usucapião.

Parágrafo único. Se o possuidor não tiver título, o prazo da usucapião será de vinte anos.

Assim, tem-se que a servidão de passagem/trânsito, pode ser instituída por sentença, com fulcro no art. 1.383 do CC desde que presentes os requisitos previstos no artigo 1.379 do CC.

Art. 1.383. O dono do prédio serviente não poderá embaraçar de modo algum o exercício legítimo da servidão.

Como sobredito a aquisição da servidão pelo decurso do tempo pode se dar de forma ordinária ou extraordinária. Neste sentido, esclarece a doutrina:

"
A usucapião de servidão se encontra disciplinada no art. 1.379 do Código Civil, que dispõe: O exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente, por dez anos, nos termos do art. 1.242, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no Registro de Imóveis, valendo-lhe como título a sentença que julgar consumado a usucapião. Parágrafo único. Se o possuidor não tiver título, o prazo da usucapião será de vinte anos. Observa-se, portanto, que a aquisição da servidão por usucapião pode ser: c1) ordinária: que depende de: c1.1) servidão aparente: as servidões não aparentes não rendem ensejo à usucapião; c1.2) título: aqui se deve ter, assim como na usucapião em geral, título teoricamente ineficaz ao registro (ex: escritura particular em caso de imóvel de valor superior a trinta salários mínimos); c1.3 exercício contínuo (ininterrupto) e incontestado dessa servidão pelo prazo de 10 (dez) anos; c2) extraordinária: na usucapião extraordinária de servidão, exige-se também que a servidão seja aparente, mas se dispensa o título, prolongando, no entanto, o prazo para 20 (vinte) anos
". (NETO, Sebastião de Assis e outros. Manual de Direito Civil. Salvador: Juspodvim, 2015)

In casu
, trata-se de servidão de passagem por usucapião extraordinário, uma vez que inexiste o justo título.

Em relação ao prazo, verifica-se que tal requisito está preenchido, uma vez que a referida servidão de passagem existe há, aproximadamente, 40 (quarenta) anos, conforme exarado anteriormente.

Frise-se que, embora o requerido/reconvinte esteja na área arrendada e se utilizando da servidão há, aproximadamente, 17 (dezessete) aos, porquanto seus contratos de arrendamento foram firmados no ano de 2005, o tempo utilizado pelos seus antecessores é acrescido à sua posse, nos termos do art. 1.243 do CC, alcançando, assim, além do prazo exigido (20 anos), porquanto, como repetidamente salientado, a servidão em questão existe há, aproximadamente, 40 (quarenta) anos.

Art. 1.243. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé.

Da mesma forma, restam presentes os demais requisitos, quais sejam, servidão aparente, mansa e contínua, porquanto durante o lapso temporal de 40 (quarenta) anos não houve qualquer insurgência, sendo, inclusive, como já salientado, reconhecida pela parte autora/reconvinda a existência da referida estrada.

Assim, a parte requerida/reconvinte logrou êxito em provar a existência da servidão de passagem da área ora discutida.

(...)

Portanto, inegável a existência da servidão de passagem e, por conseguinte, da ausência do direito do autor/reconvindo à reclamação da prevenção possessória.

Deste modo, conclui-se que a improcedência da ação principal e a procedência da reconvenção é a medida escorreita.

Por fim, no que tange às alegações de litigância de má-fé, por ambas as partes, verifica-se que não prosperam, porquanto ausentes as hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

(...)”.

O art. 557,
caput
, do CPC não poderia ser mais claro quando diz que, “
n
a pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa
”. Logo,
enquanto estiver tramitando a ação possessória, nem o autor, nem o réu poderão ajuizar, paralelamente, demanda de natureza petitória, incluída, aqui, obviamente, a ação, ou mesmo reconvenção envolvendo pedido de usucapião, para discutir e obter a declaração do domínio, com o consequente reconhecimento do direito à posse do imóvel por via reflexa.

Nesse sentido:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. USUCAPIÃO. PROPOSITURA DA AÇÃO NA PENDÊNCIA DE PROCESSO POSSESSÓRIO. INADMISSIBILIDADE. ARTIGO 923, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "na pendência do processo possessório é vedado tanto ao autor como ao réu intentar a ação de reconhecimento de domínio, nesta compreendida a ação de usucapião (art. 923 do CPC). (AgRg no REsp 1389622/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2014, DJe 24/2/2014) 3. Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 890.127/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 21/2/2017, DJe de 10/3/2017)

“EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE USUCAPIÃO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Esta Corte Superior já decidiu que, em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória. Precedentes. 2. Na pendência do processo possessório é vedado tanto ao autor como ao réu intentar a ação de reconhecimento de domínio, nesta compreendida a ação de usucapião (art. 923 do CPC). 3. Agravo regimental não provido. (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp n. 1.389.622/SE, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 18/2/2014, DJe de 24/2/2014)

O que se permite é que, em defesa ao pedido possessório, o requerido mostre que, na verdade, ele é que exerce posse sobre a área, ou, como no presente caso, mostra que é ele quem utiliza da passagem na área em litígio, mas isso, apenas como forma de demonstração do exercício de posse do apelado, o que acarretaria, no máximo, a improcedência do pedido de proteção possessória do autor, daí porque a sentença deve ser reformada quanto à procedência do pedido reconvencional.

Sobre a ação de interdito proibitório, o art. 567 do CPC estabelece que “
o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito
”.

Assim, cabe ao requerente do interdito proibitório demonstrar o exercício da posse direta ou indireta sobre a coisa e a
existência de fundado e justo receio ou ameaça de moléstia ao seu direito.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“
A ação de manutenção de posse (que corresponde aos
interdicta retinendae possessionis
do direito romano) destina-se a proteger o possuidor contra atos de turbação de sua posse. Seu objetivo é fazer cessar o ato do turbador, que molesta o exercício de sua posse, sem, contudo, eliminar a própria posse”

(Curso de direito processual civil. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense. 1997, v. III, p. 142).

No caso, como mencionado na sentença, o trecho da fazenda que os apelantes buscam proteção possessória vem sendo utilizado para trânsito/passagem dos apelados há aproximadamente 40 anos, inclusive, a parte autora confessa a existência da passagem, e afirma que só a fechou porque desistiu de tolerar que o apelante passasse no lugar, já que as partes se desentenderam.

Portanto, como foi o apelado que provou a utilização da área, não há falar em preenchimento dos requisitos para proteção possessória por parte dos apelantes, mas, sim, do apelado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO PEDIDO EM SEDE RECURSAL – DEFERIMENTO – DISPENSA DO PREPARO AOS BENEFICIÁRIOS – ÚNICO RÉU NÃO BENEFICIÁRIO – PAGAMENTO POSTERIOR SOB PENA DE ANOTAÇÃO E PROTESTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – SERVIDÃO APARENTE DE PASSAGEM – SÚMULA 415 DO STF – POSSIBILIDADE DE DEFESA DE POSSE PELO PROPRIETÁRIO DO PRÉDIO DOMINANTE – USO DE ESTRADA HÁ MUITOS ANOS – ESBULHO CARACTERIZADO PELA ABERTURA DE VALETA SOBRE A ESTRADA – DEMONSTRAÇÃO DE USO PARA REALOCAR GADO E LEVAR SAL – EXISTÊNCIA DE ESTRADA ALTERNATIVA – IRRELEVÂNCIA PARA A AFERIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM – RECURSO DESPROVIDO. (....)3- A servidão não pode ser confundida com o instituto da passagem forçada. Esta é direito de vizinhança em que há limitação ao direito de propriedade para se evitar que determinado prédio fique inexplorado, enquanto que, na servidão, concede-se caminho pelo proprietário ao dono do prédio dominante com intuito de aumentar comodidades, dar maior facilidade a este em detrimento daquele, o que gera direito real sobre coisa alheia. 4- “Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória” (Súmula 415 do STF). 5- Comprovados os requisitos do art. 561 do CPC/2015, ou seja, o exercício da posse há 17 (dezessete) anos com a utilização da estrada para deslocamento de gado e entrega de sal, bem como a turbação pela passagem de valeta que atravessa a estrada e impede o acesso do autor à sua área, com a respectiva data, deve a manutenção de posse ser conferida. 6- O conjunto probatório angariado não cabe para se aferir a possibilidade de deslocamento da servidão, sua rescisão ou a improdutividade da área, ônus que incumbia à parte requerida, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil/1973, não se demonstrando, assim, os termos do art. 1.384 do CC/02. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAC 0000373-48.2014.8.11.0005, Relatora NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019)

Por fim, não há falar em litigância de má-fé sem que exista prova de a parte cometeu alguma das condutas prevista no art. 80 do CPC.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, reformando parcialmente a sentença, apenas para julgar extinta sem resolução de mérito a reconvenção apresentada pelo apelado, mas, com base no poder geral de cautela, mantenho os efeitos da decisão proferida na Petição n. 1007537-81.2022.811.0000, para postergar a

postergar a autorização de retomada do uso da servidão de passagem pelos réus/reconvintes para após o dia 15 de setembro de 2022, data prevista para “
ultimação da colheita, inclusive a de plantas forrageiras temporárias cultiváveis”.

Diante da alteração no desfecho, inverto os ônus sucumbenciais fixados na reconvenção.

Custas
“pro rata”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022